Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-71.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento à apelação interposta pelo embargante. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.